Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-50.2012.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003210-50.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), WILMA DE BESSA - CPF: 044.913.191-20 (APELANTE), Espolio de Joelita Gomes de Castro (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (APELADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (APELADO), WILMA DE BESSA - CPF: 044.913.191-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO ADOÇÃO DE MEIOS PARA CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUTOR QUE DEVE PROMOVER CITAÇÃO DE TODOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A parte apelante permaneceu inerte quando intimada, momento em que deveria providenciar o recolhimento das guias para a expedição e cumprimento da citaçãoa, e, nestas hipóteses, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

2-
“Em caso de litisconsórcio passivo necessário, deve o juiz determinar que o autor requeira a citação de todos os litisconsortes, cabendo pena de extinção somente se isso não ocorrer no prazo assinalado (art. 115, parágrafo único, CPC).”
(TJ-SP - AI: 22047644520228260000 Descalvado, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003210-50.2012.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES

APELADOS: GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES
contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 0003210-50.2012.8.11.0004, código n.º 162146 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 239903164).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“apenas o réu GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO não foi citado, sendo que os demais foram devidamente citados, e inclusive apresentaram defesa no processo”.

Diz que,
“Após a inclusão do referido réu de ofício pelo Juízo, houve determinação judicial para o Apelante recolher os emolumentos necessários para viabilizar a citação. Ao cumprir com a ordem judicial, o Apelante promoveu o recolhimento das custas para realização da diligência de citação apenas do réu que não havia sido citado, já que os demais já haviam, inclusive, apresentado defesa”.

Argumenta que
“ao expedir o mandado de citação, fora incluído erroneamente o nome da parte que já havia sido citada , e inclusive já havia apresentado defesa , tornando insuficiente o valor recolhido pelo Apelante concernente a citação do requerido que ainda não havia sido citado, conforme consta na certidão ID 160574544”.

Aduz que
“o D. magistrado determinou a intimação das partes para manifestação, e por um lapso, o autor deixou de se manifestar. Ocorre, porém, que se o caso fosse realmente de extinção da demanda, o decreto deveria ter sido pautado nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, mormente porque a inércia do autor em promover atos e diligências necessárias configura abandono de causa , e não ausência de pressuposto de constituição e validade do processo”.

Fala que
“configurada a inércia do apelante em relação ao recolhimento de custas faltantes para citação dos réus, vislumbra-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento a o feito, sob pena de extinção, consoante dispõe o §1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil”.

Afirma que
“A sentença recorrida, além das ofensas já apontadas, afronta ainda o Princípio da Economia Processual. A extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda. Assim, teria o Judiciário repetitivo trabalho para por fim a demanda, o que não se coaduna com os princípios norteadores da nossa Lei Maior, tais como o da Economia Processual, que decorre do Princípio da Celeridade na prestação judicial”.

Requer o provimento do recurso, a nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 239903168).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 239903174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES
contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 0003210-50.2012.8.11.0004, código n.º 162146 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 239903164).

No curso do feito foi explicado pelo setor competente que ainda não se teria realizado a citação de Geralmino Alves Rodrigues Neto:

“CERTIDÃO

Certifico que, a fim de dar cumprimento à decisão de ID 155854513, compulsando os autos, constatei:

- que, em 25.11.2015, foi proferida decisão determinando, dentre outras providências, a citação de Geralmino Alves Rodrigues Neto (decisão – fl. 87, do Id 60281289);

- que, respectivo mandado de citação em desfavor de Geralmino, foi devidamente expedido (fl. 91, Id 60281289), e, por falta de recolhimento do valor concernente à diligência do Oficial de Justiça, não foi enviado para cumprimento;

- que, em cumprimento à decisão de fl. 117, do ID 60281289, foi expedido o mandado de citação encartado à fl. 118, de mesmo Id, constando no campo “Pessoas a serem citadas”, equivocadamente, o Espólio de Joelita Gomes de Castro, Gilcinéia Barbosa de Castro (representante) e Geralmino Alves Rodrigues Neto, quando o correto seria apenas em desfavor de Geralmino Alves Rodrigues Neto;

- que, às fls. 123, do ID 60281289, consta a certidão negativa do oficial de justiça, em relação à tentativa de citação da requerida/representante Gilcinéia (já devidamente citação da ação), e também, a informação de que a parte autora deveria efetuar depósitos em quantidade suficiente para proceder com as demais diligências, não tendo, portanto, empreendido diligências para a citação de Geralmino;

- que, no ID 60281290 – fl. 09, Geralmino Alves Rodrigues Neto, juntou petição requerendo a expedição de certidão de objeto e pé para registro de candidatura ao pleito eleitoral municipal de 2020, assinada pelo advogado Gimar Moura do Nascimento – OAB/MT 19.048, sem, contudo, juntar instrumento de procuração.

Certifico ainda que, em virtude do que foi acima certificado, e, em face da audiência de instrução e julgamento designada no feito (Id 155854513), promovo os autos à conclusão, tendo em vista a existência de dúvida quanto a forma de proceder, relativamente à Geralmino Alves Rodrigues Neto.

Nilcelaine Tófoli/Gestora Judiciária”
(id. 239903159).

Diante deste fato, foi determinada a intimação da parte apelante para manifestar nos autos:

“Atento as situações descritas à certidão ulterior, e, com fito a vedação a decisão surpresa, concedo aos autores o prazo de cinco dias para, querendo, manifestarem sobre o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Entretanto, não houve devida manifestação da parte apelante, sobrevindo a sentença que extinguiu o feito sem mérito pela não citação.

Na apelação, sustenta a parte apelante que devia ter sido intimado pessoalmente; que a economia processual deveria prevalecer; que procedeu com a citação dos outros réus; que o juízo, em mandado anterior, utilizou de valor que serviria para citar o réu para proceder citação de quem já havia sido citado, pedindo, assim, a nulidade da sentença.

O feito foi extinto sem mérito por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b)
citação
; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial apta;

(v. CPC 330);
b) citação válida
; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

A parte apelante permaneceu inerte quando intimada, momento em que deveria providenciar o recolhimento das guias para a expedição e cumprimento da citaçãoa, e, nestas hipóteses, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

Com efeito, como a citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

O STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. A parte ora agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, apontado como violado, caracterizando-se a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.
FALTA DE CITAÇÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE.
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cumpre asseverar que, mesmo sendo caso de vício de citação anterior procedida pelo setor, por ter expedido carta de citação para parte já citada, caberia ao autor, quando intimado, requerer o que de direito, dando o devido andamento do feito, mas não o promoveu, mesmo ciente do seu dever, caso de extinção do feito, a despeito de se suscitar a primazia de decisão de mérito e economia processual.

Quanto ao argumento de que teria promovido a citação dos demais réus, não afasta a necessidade de citar todos, pois o caso é de litisconsorte passivo necessário, e não facultativo, já que o imóvel estaria sob direito de propriedade de Geralmino (id. 60281289, p. 86-processo originário).

O CPC estabelece:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.”

Neste sentido:

“
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Insurgência em face de decisão que determinou aos réus que se manifestem sobre inclusão de litisconsorte necessária no polo passivo da demanda. Decisão reformada.
Em caso de litisconsórcio passivo necessário, deve o juiz determinar que o autor requeira a citação de todos os litisconsortes, cabendo pena de extinção somente se isso não ocorrer no prazo assinalado (art. 115, parágrafo único, CPC).
RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 22047644520228260000 Descalvado, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - POLO PASSIVO - COMPOSSE - COMPROVAÇÃO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - OBRIGATORIEDADE - CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES - NÃO REALIZADA - NULIDADE ABSOLUTA - PRELIMINAR DE OFÍCIO. A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial. Diante de exposição lógica e clara na petição inicial, que acene para a legitimidade da parte autora, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
Comprovada a existência de composse, é certo que a decisão judicial afetará todos os ocupantes do imóvel, de forma que dá ensejo a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário por força do disposto no artigo 114 do CPC. Logo, não tendo sido efetivada a citação de todos os litisconsortes, o feito padece de nulidade absoluta
.”
(TJ-MG - AC: 50081308220178130672, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/01/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024